Tribunal: TJDFT
Processo: 0701361-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. IMÓVEL PENHORADO. AVALIAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. REAVALIAÇÃO. POSSIBILIDADE. REQUISITOS. DEMONSTRAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PARA FIXAÇÃO DO VALOR VENAL. DECISÃO REFORMADA.
1. É possível realizar nova avaliação econômica em imóvel objeto de penhora, desde que o caso se enquadre em uma das hipóteses previstas no art. 873 do CPC/15.
2. Se o laudo elaborado por avaliador judicial é omisso quanto às especificações, características e estado atual de conservação do bem, mostra-se prudente realizar nova avaliação, a fim de evitar a arrematação do imóvel em valor inferior ao real valor de mercado.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.